Tribunal: STF
Processo: STA 871
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Decisão que impôs ao agravante ordem para nomear e empossar aprovados em concurso público. Substituição de servidores temporários por concursados. Lesão à ordem e à economia públicas não demonstrada. Agravo regimental não provido.



    1. A nomeação de candidatos aprovados em concurso público deve preceder a indicação de servidores sem vínculo com a Administração, procedendo o estado, caso necessário, à rescisão dos contratos temporários que extrapolem o teto fiscal.



    2. Não se pode afirmar que a imposição de medidas que visem à contratação de aprovados em concurso público quando há evidente necessidade e possibilidade jurídica represente potencial lesividade à ordem jurídica e à economia públicas.



    3. Agravo regimental não provido.